Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA EMPRESARIAL (CONTRATO DE TRESPASSE). ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à análise do cabimento de declinação, de ofício, da competência para o processamento da Ação de Consignação de Pagamento, para o foro de domicílio da pessoa jurídica Ré, diante da constatação da escolha aleatória de foro de eleição.
2. Inaplicável, ao caso concreto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 17, no sentido de que “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois o processo originário do presente recurso versa sobre matéria de natureza empresarial (contrato de trespasse).
3. Embora as partes tenham estipulado, por escrito, o foro de Brasília/DF para dirimir as controvérsias da avença, a escolha do foro revela-se abusiva, pois não guarda pertinência com o domicílio de qualquer das partes, tampouco com o local de pagamento ou de cumprimento das obrigações.
4. Constata-se, assim, a escolha aleatória do foro de eleição, circunstância na qual é cabível a declinação da competência territorial, de ofício, nos termos da atual redação do art. 63, § 5o, do CPC/15, qual seja, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.
5. Afigura-se correta a declinação da competência para o local do domicílio da primeira pessoa jurídica Ré, em observância aos artigos 63, § 3o, e 53, III, d, do CPC/15, uma vez que a controvérsia consubstancia em contrato empresarial de aquisição de estabelecimentos comerciais e os locais de cumprimento das obrigações são os próprios estabelecimentos/sedes das Rés.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.